Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016046-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1016046-64.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que não possui patrimônio líquido para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Argumenta que o fato de ter bens e ainda o valor econômico da demanda em primeiro grau, não impede a concessão do benefício.

Afirma que
negar a assistência judiciária no caso em comento, em face dos aspectos vertidos, seria negar-lhe o direito de defender seu direito em face de possível lesão que lhe foi causada face a distribuição da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS”.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Embargos à Execução e pleiteou a assistência judiciária gratuita, que foi indeferida.

Interpôs Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, a agravante é produtora rural e, embora afirme que a dificuldade econômica porque passa se deve justamente por a agravada não ter entregue os insumos agrícolas, os valores que envolvem a Execução ultrapassam R$ 1.350.000,00.

Os documentos apresentados, inclusive a declaração de imposto de renda (Id 174934170 – Pág. 39/48), indica que ela possui cotas da Empresa Agropecuária Santa Maria Ltda, além de ter diversos bens móveis, incluindo maquinários agrícolas, o que não condiz com a necessidade da assistência judiciária gratuita.

Quanto a inexistência de patrimônio líquido, os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023